Tribunal: TJMT
Processo: 1001035-55.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001035-55.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUIS HENRIQUE MARTINS DIAS - CPF: 117.617.426-63 (RECORRENTE), ANDRE LUIZ BANZI TONUCCI - CPF: 336.087.028-06 (ADVOGADO), LUIS GUSTAVO BANZI TONUCCI - CPF: 314.703.708-83 (ADVOGADO), AUTO SEGURO GARANTIA MECANICA LTDA. - CNPJ: 36.523.178/0001-64 (RECORRIDO), ZANATA & LIMA ZANATA LTDA - CNPJ: 26.548.172/0001-98 (RECORRIDO), RAFAEL COSTA LEITE - CPF: 628.127.771-68 (ADVOGADO), ADEMAR JOSE RIBEIRO DA SILVA - CNPJ: 34.008.867/0001-05 (RECORRIDO), ANGELICA ANAI ANGULO - CPF: 219.026.258-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. PRELIMINAR DE LITISPENDECIA REJEITADA. ALEGAÇÃO DE QUE O CONSERTO DO VEÍCULO FOI AUTORIZADO PELA SEGURADORA RECLAMADA E AS PEÇAS CUSTEADAS PELO AUTOR. PEDIDO DE RESSARCIMENTO DESSA DESPESA. REVELIA DA SEGURADORA DECRETADA. PROVAS QUE CONFIRMAM A AUTORIZAÇÃO DO REPARO. DESPESAS EFETIVAMENTE COMPROVADAS. NECESSIDADE DE RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PELO CONSUMIDOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Rejeito a preliminar de litispendência, visto que esta ação discute indenização pelo dano material e na ação n.
1048788-76.2022.8.11.0001, pleiteou-se o dano moral.

A revelia tem como efeito a confissão quanto à matéria de fato (art. 20 da Lei 9099/95).

Se o consumidor comprova a autorização da seguradora para efetuar o reparo no veículo e, diante da demora na aquisição das peças para o conserto, decide ele, custear por conta própria mencionada despesa, deve a seguradora efetuar a restituição do valor, ante a inexistência de provas, em sentido contrário, diante da ausência da contestação.

Improcedência dos pedidos que se mantém em relação aos demais reclamados,
visto que por se tratar de indenização pelo dano material, tal despesa deve ser ressarcida por quem efetivamente deu causa ao prejuízo e, nesse caso, pelas provas apresentadas, somente a seguradora foi responsável pelos fatos narrados.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1001035-55.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Luis Henrique Martins Dias

Recorrido(s):

Auto Seguro Garantia Mecânica Ltda

Zanata & Lima Zanata Ltda – ME

Ademar José Ribeiro da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

30 de julho de 2024

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que julgou IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

PRELIMINAR / LITISPENDÊNCIA

Colendos Pares,

Rejeito a preliminar de litispendência, visto que esta ação discute indenização pelo dano material e na ação n. 1048788-76.2022.8.11.0001, pleiteou-se o dano moral.

MÉRITO

Colendos Pares,

A pretensão recursal, visa a reforma da sentença para condenar os reclamados ao pagamento de R$ 17.946,00, referente as peças adquiridas pelo autor para conserto do seu veículo, em razão da demora no reparo, que havia sido autorizado pela seguradora.

A Ação foi ajuizada em desfavor de Auto Seguro Mais, Zanata Auto Center e Casa do Cabeçote, sendo que a seguradora devidamente citada, não compareceu na audiência de conciliação nem apresentou contestação. Alega o autor que arcou com os custos das peças para o reparo do seu veículo, no valor total de R$ 17.946,00 e, como houve autorização da seguradora para realização do serviço, acredita que deve ser reembolsado da despesa efetuada.

Inicialmente, cumpre destacar que a ausência de contestação tempestiva ocasiona a presunção de veracidade dos fatos afirmados pelo autor, nos termos do art. 344 do CPC.

Diante da revelia, torna-se desnecessária a prova dos fatos em que se baseou o pedido, não implicando, porém, necessária procedência deles.

Assim, embora aceitos os fatos como verídicos, cumpre ao julgador apreciar se as consequências jurídicas a serem extraídas são as pleiteadas pelo reclamante. Nesta esteira de raciocínio, deve-se perquirir os fatos e as consequências atribuídas àqueles.

Pelo que depreende dos autos, a seguradora reclamada havia autorizado o serviço, conforme trecho da imagem da conversa abaixo destacada:

E diante da demora no conserto do veículo, o autor decidiu efetuar, por conta própria, a aquisição das peças para agilizar o reparo.

Logo, deve ser ele restituído da despesa efetuada, porquanto, existe contrato de seguro válido com o reparo autorizado.

Além disso, o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito do autor, na forma do art. 373, II, do CPC. Contudo, não observou o ônus que lhe incumbia, diante da revelia verificada.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. ação de cobrança. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. NOTAS FISCAIS DEVIDAMENTE ASSINADAS. EMISSAO EM DATAS PRÓXIMAS, COM DESCRIÇÃO DE MERCADORIAS DO MESMO GÊNERO E ENTREGA NO MESMO ENDEREÇO.
INADIMPLENCIA DO DEVEDOR. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA QUE não HÁ DE SER QUESTIONADA. AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. DIREITO ao REcebimento integral da contraprestação.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (Apelação Cível Nº 202100700508 Nº único: 0000665-76.2019.8.25.0002 - 1ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Iolanda Santos Guimarães - Julgado em 29/03/2021)

Portanto, deve a seguradora restituir a importância de R$
17.946,00.

Já em relação aos demais reclamados, entendo que a sentença de improcedência não merece reparos, visto que por se tratar de indenização pelo dano material, tal despesa deve ser ressarcida por quem efetivamente deu causa ao prejuízo e, nesse caso, pelas provas apresentadas, somente a seguradora foi responsável pelos fatos narrados.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
d
ou-lhe parcial provimento,
para CONDENAR a AUTO SEGURO GARANTIA MÊCANICA LTDA (AUTO SEGURO MAIS)
a restituir ao autor a importância de R$ 17.946,00 (dezessete mil novecentos e quarenta e seis reais),
corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do desembolso e juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação. Mantenho a sentença de improcedência em relação a ZANATA & LIMA ZANATA LTDA e ADEMAR JOSÉ RIBEIRO DA SILVA.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024